Tribunal: STF
Processo: HC 268181
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Leonardo Henrique Amores Pereira contra acórdão da Quinta Turma do Superior de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2924457/SP (doc. 10).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado pelo juízo de primeiro grau, como incurso no art. 28 [porte de droga] da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, com direito de apelar em liberdade. Interposta apelação pelo Ministério Público, restou provida para condenar o recorrente às penas de 5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 33, caput [tráfico], da Lei nº 11.343/06 [...]” (doc. 11, p. 1).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
Conforme consta dos autos o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006, por portar consigo 1 grama de maconha e 0,5 gramas de crack, conforme se extrai da peça inicial acusatória acostada às fls. 101/103.
Consta dos autos, que o juízo sentenciante desclassificou a conduta prevista na denúncia para àquela contida no artigo 28, da Lei n°. 11.343/2006, conforme extrai da leitura da r. Sentença a este writ, com fundamento no artigo 383, caput, do Código de Processo Penal.
No entanto, o Douto Representante do Ministério Público local recorreu da sentença pleiteando a condenação do paciente por incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, o qual foi dado provimento pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para condenar o paciente ao cumprimento da pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, conforme acórdão anexa.
Interposto Recuso Especial, este não foi admitido pela presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, de modo que fora interposto agravo em recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, tendo a Douto Procuradoria Geral manifestado pelo provimento do recurso, no entanto, Eminente Ministro Relator conheceu do agravo e negou provimento ao recurso, de modo que manteve a condenação do paciente.
É por esta razão que se socorre a este Supremo Tribunal Federal, para que seja desclassificada a conduta praticada pelo paciente para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, uma vez não há nos autos indícios que indiquem a traficância por parte do paciente, visto que não foi comprovada a destinação mercantil dos entorpecentes encontrados; não foram apreendidos apetrechos mormente utilizados no tráfico de drogas e, fora localizada ínfima quantidade de 1 grama de maconha e 0,5 gramas de crack. (doc. 1, p. 2 – grifei).
 
E, ao final, requer:
 
I – Requer seja concedida a ordem para o fim de, após a juntada das informações pela Autoridade Coatora, se necessário, bem como após zeloso Parecer do Ministério Público Federal, seja reformada a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo., para o fim de desclassificar a conduta pela qual o paciente foi condenado (artigo 33 da Lei 11.343/06), para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06, restabelecendo a sentença desclassificatória, aplicando-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, uma vez que não há nos autos indícios de traficância exercida pelo paciente. II – Todavia, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta e flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º). (doc. 1, p. 9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, considerando a quantidade ínfima de droga apreendida, e se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, dado que o agravante é primário e possui bons antecedentes. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato. 4. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme evidenciado pelas mensagens encontradas no celular do agravante e pelas anotações apreendidas em sua residência. 5. O recurso especial não é a via adequada para desconstituir as premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, conforme o impedimento previsto na Súmula n. 7/STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas. 3. O recurso especial não permite o revolvimento de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ.
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).
 
Para além disso, registro que, no julgamento do Recurso Extraordinário 635.659/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de repercussão geral, estabeleceu que:
 
[...] (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio. (RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 27/9/2024 – grifei).
 
No caso, a presunção de usuário foi afastada com base em elementos que indicam o “intuito de mercancia”. Nesse contexto, os fundamentos do acórdão de segundo grau são os seguintes:
 
[...]
Primeiramente, consigne-se que o acusado possui processo diverso (nº 1500338-56.2023.8.26.0142) no qual foi denunciado pelo delito de associação para o tráfico, juntamente com as pessoas mencionadas pela testemunha policial em juízo (Eliane, Luan, Luís Gustavo, vulgo “bola” e outros), sendo todos condenados no primeiro grau de jurisdição, conforme fls. 623/664 daqueles autos. A testemunha policial Leonardo Azevedo confirmou o recebimento de diversas informações vinculando o ora apelado ao tráfico de drogas. Foi expedido mandado de busca e apreensão para a residência do acusado e, durante a diligência, foram apreendidos 34 microtubos vazios, 40 pequenas embalagens plásticas vazias, anotações referentes ao comércio espúrio (fls. 13/18) e a quantia de R$ 2.300,00, em notas diversas. Além disso, com o réu foram apreendidas ainda duas porções de entorpecentes (1g de maconha e 0,5g de crack, fls. 25, 83 e 86). Registre-se, ainda, que o depoimento do policial militar é digno de fé, pois nada há nos autos que, mesmo que superficialmente, coloque em dúvida as suas falas, tampouco a lisura do trabalho por ele realizado. (doc. 12, pp. 7-8 – grifei).
 
E, decidir de modo diverso demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006”. II. Questão em discussão 2. Pretendida desclassificação. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida desclassificação demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.428 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/5/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 263.030 AgR/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/11/2025 – grifei).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator